Tribunal: TJDFT
Processo: 0753738-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0753738-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VINICIUS PEREIRA AMARAL MAGALHAES AGRAVADO: CLAUDIA PIO FERREIRA D E S P A C H O Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VINICIUS PEREIRA AMARAL MAGALHAES tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Guará – DF, nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0741371-30.2020.8.07.0001, que indeferiu pedido de desbloqueio de valores e, em consequência, determinou a expedição de alvará em favor da agravada. A fim de evitar o julgamento surpresa e em atenção ao disposto no art. 10, c/c art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a recorrente se manifeste acerca da tempestividade do agravo de instrumento, tendo em vista que a decisão de indeferimento da impugnação a penhora ocorreu no ID 251996970, proferida em 06/10/2025, e disponibilizada no dia 07/10/2025, e publicada no dia seguinte, no caso, em 08/10/2025 (quarta-feira). por isso, em tese, o prazo recursal iniciou-se em 09/10/2025 (quinta-feira), e terminou em 29/10/2025 (quarta-feira). Conforme se infere dos autos, o presente recurso foi interposto em 3/12/2025, portanto, aparentemente, intempestivo. Cumpre ressaltar, desde logo, que eventual pedido de reconsideração superveniente, como no caso dos autos de origem ocorreu no ID 252708272, não interrompe o prazo para a interposição recursal. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 9 de dezembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator